Tribunal: TJMT
Processo: 1014411-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1014411-19.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: KLEITON DE OLIVEIRA MOREIRA
AGRAVADO (S): JAIR LATORRACA
JUIZO DA SEXTA VARA CÍVEL DA CAPITAL
MARA CRISTINA MONTEIRO OLIVEIRA LATORRACA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLEITON DE OLIVEIRA MOREIRA, contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência proposta em face de JAIR LATORRACA, MARIA CRISTINA OLIVEIRA LATORRACA e EVANDRO ANDRADE E SILVA JUNIOR, que revogou a decisão liminar que determinou aos requeridos que procedam à regularização de toda documentação pendente quanto ao imóvel vendido, a fim de outorgar a escritura pública.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto à decisão que revogou a tutela de urgência concedida e determinou a designação de audiência de conciliação e a apresentação de contestação no prazo legal.
Isto porque, a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, razão pela qual, recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Desta feita, indefiro a liminar.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora